Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-22.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-22.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES - CPF: 552.888.989-87 (EMBARGANTE), ADALBERTO FONSATTI - CPF: 548.462.349-91 (ADVOGADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (EMBARGANTE), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (EMBARGANTE), REINALDO AGULHON - CPF: 198.273.938-04 (EMBARGANTE), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (EMBARGANTE), MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON - CPF: 017.121.569-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO REJEITADO

1- Os Embargos Aclaratórios não servem para reforçar a fundamentação, para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido. Vícios inexistentes.

2-
O Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão do Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao acolher parcialmente ao Recurso interposto pelo Embargado, esta Câmara contrariou sua tese de defesa, de que houve desistência da ação.

3- Depois de o Relator proferir seu voto, a 2.ª Vogal abriu divergência por entender que, pelo princípio da cooperação, a Julgadora singular deveria ter determinado a juntada do termo de acordo, uma vez que o pleito não pode ser compreendido como desistência da ação; contudo, depois de proferido o voto vista pela 1.ª Vogal, os pares acompanharam o entendimento, não havendo falar que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, já que no voto condutor consta de forma expressa a informação de que o Banco foi intimado para juntar o termo de acordo e assim não procedeu.

4- Ainda que o instrumento de acordo não tenha sido carreado para os autos, diante da afirmativa do próprio credor de que a dívida foi integralmente liquidada pelo devedor solidário (avalista), o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, em relação a todos os litisconsortes passivos necessários, mesmo que o Apelado não tenha participado do acordo, pois foi indicado como devedor principal.

5- Segundo o STJ, se a parte não concorda com o que foi decidido, deve manejar o recurso cabível, e não utilizar do Recurso Integrativo para tentar rediscutir o mérito do
decisum
, pois os Embargos de Declaração não se prestam a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

6- A Corte Superior há muito assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
.

(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Henrique Porcel Ferdinandes
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.

O Recorrente sustenta contradição no julgado.

Argumenta que, embora tenha sido consignado que o Banco Embargado não juntou o termo de acordo, foi afastado o fundamento de desistência da ação.

Aduz que, tendo em vista a falta de juntada do termo de acordo, o processo não poderia ser extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, ou seja, com resolução do mérito.

Assim, segundo alega, é evidente a contradição.

Ainda argumenta que ao abrir a divergência, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em voto oral, afirmou que a Juíza de origem deveria ter determinado a juntada do termo de acordo, sob a alegação de que o pleito não pode ser compreendido como desistência da ação; todavia, por equívoco, não foi observado que o Banco foi intimado para juntar o documento e quedou-se inerte.

Com esses fundamentos, sustenta que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Também aduz que alegou ser parte ilegítima e, de conseguinte, não pode ser considerado devedor principal, já que a matéria não foi decidida na sentença.

Insiste que a mera informação do Banco de que “formalizou acordo” e que a “operação está quitada”, sem a prova da participação dos Requeridos e procuradores, implica em pedido de desistência e/ou renúncia do Banco, de modo que deve ser responsável pelos encargos processuais, nos termos dos artigos 90 e 485, inciso VII, do CPC.

Assim, requer seja sanada a alegada contradição, porque
“não há como homologar termo de acordo que não consta dos autos”
.

Também alega que são necessários esclarecimentos se esta Câmara homologou acordo não carreado para os autos ou se o entendimento foi o da perda de objeto da ação.

Por fim, insurge-se quanto aos honorários advocatícios fixados. Argumenta que a hipótese não se enquadra nas causas de valores inestimáveis, de irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo, ressaltando que o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sob a tese de que no julgado não foram considerados os valores relevantes que envolvem o caso, pugna seja sanada a omissão e que a verba honorária seja fixada com fundamento no artigo 85, § 2.º, incisos I a IV, e § 11, do CPC.

Contrarrazões no Id. 82612982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A, ora Embargado, interpôs Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que ajuizou em face do Embargante Jose Henrique Porcel Ferdinandes e de
Darci Camargo, Rosa Saleti de Souza Camargo, Reinaldo Agulhon, Dorival Agulhon, Maria Izabel Zaralelli Agulhon.

Após a oposição de Embargos de Declaração por José Henrique Porcel, a Juíza
revogou
a sentença anteriormente proferida, em que havia homologado acordo entabulado entre as partes. Isso porque, a Julgadora constatou que o instrumento de transação não foi juntado aos autos e reconheceu a petição como pedido de desistência.

Consignou que o eventual acordo extrajudicial foi firmando com apenas um dos Requeridos e, de conseguinte, homologou o “pedido de desistência”, julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, e condenou a instituição financeira Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recurso de Apelação foi distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, de início, desproveu o Recurso de Apelação, por entender que
“extinto o processo por manifestação de vontade do autor, que não mais deseja litigar contra a parte requerida, é a ele que devem ser imputados os ônus dessa opção de desistir, por clara determinação legal contida no citado art. 90, do CPC”.

Em voto oral, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário abriu divergência por entender que, pelo princípio da cooperação, a Julgadora singular deveria ter determinado a juntada do termo de acordo, uma vez que o pleito não pode ser compreendido como desistência da ação.

Pedi vista e, depois de analisar detidamente o caderno processual, proferi voto provendo parcialmente o Recurso de Apelação para afastar o fundamento de desistência da ação e fixar o valor de honorários advocatícios em favor do patrono do Embargante, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); por fim, consignei que ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC.

O entendimento foi acompanhado tanto pelo Relator, que retificou seu voto, como pela 2.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Conforme relatado, o Embargante alega que o
decisum
é contraditório porque, embora tenha sido consignado que o Banco Embargado não juntou o termo de acordo, foi afastado o fundamento de desistência da ação.

Aduz que, tendo em vista que não foi juntado o termo de acordo, o processo não pode ser extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, ou seja, com resolução do mérito.

Assim, segundo alega, é evidente a contradição.

Sabe-se que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão e o seu entendimento de que, se o termo de acordo não consta dos autos, ele não pode ser homologado.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao acolher parcialmente ao Recurso interposto pelo Embargado, esta Câmara contrariou sua tese de defesa.

Assim, não há falar em contradição.

O Recorrente ainda alega que ao abrir a divergência, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em voto oral, afirmou que a Juíza de origem deveria ter determinado a juntada do termo de acordo; todavia, por equívoco, não foi observado, que o Banco foi intimado para juntar o documento e quedou-se inerte.

Efetivamente, conforme já relatado, após o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proferir seu voto, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário abriu divergência por entender que, pelo princípio da cooperação, a Julgadora singular deveria ter determinado a juntada do termo de acordo, uma vez que o pleito não pode ser compreendido como desistência da ação; contudo, não se pode olvidar que na sessão seguinte, depois de proferido o voto vista, a eminente 2.ª Vogal, acompanhou integralmente o voto proferido por esta Desembargadora, de modo que não há qualquer vício no julgado.

Com efeito, no voto condutor consta de forma expressa que
“ainda que o instrumento de acordo não tenha sido carreado para os autos, diante da afirmativa do próprio credor de que a dívida foi integralmente liquidada pelo devedor solidário (avalista), o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, em relação a todos os litisconsortes passivos necessários, mesmo que o Apelado não tenha participado da composição”;
logo, não há falar que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

O Embargante segue aduzindo que quando apresentou Contestação suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, de conseguinte, não pode ser considerado devedor principal, já que a matéria não foi decidida na sentença.

Insiste que a mera informação do Banco de que “formalizou acordo” e que a “operação está quitada”, sem a prova da participação dos Requeridos e procuradores, implica em pedido de desistência e/ou renúncia do Banco, de modo que deve ser responsável pelos encargos processuais, nos termos dos artigos 90 e 485, inciso VII, do CPC.

Assim, requer seja sanada a alegada contradição, porque
“não há como homologar termo de acordo que não consta dos autos”
.

Também alega que são necessários esclarecimentos se esta Câmara homologou acordo não carreado para os autos ou se o entendimento foi o da perda de objeto da ação.

O voto condutor é claro ao dispor que:

[...] efetivamente não há como reconhecer a petição de homologação de acordo como pedido de desistência, haja vista que o aval configura obrigação solidária e, nos termos do artigo 844, § 3.º, do Código Civil, a transação operada entre um dos devedores solidários e o credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Assim, considerando que o Banco Recorrente afirma que firmou acordo com o avalista Dorival Agulhom, o qual além de quitar integralmente débito objeto da cobrança, também pagou os honorários do advogado da instituição financeira e as custas processuais, é óbvio que a dívida foi extinta em relação ao devedor principal, ora Apelado, de modo que a medida correta é a homologação do acordo e a extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”.

Em outros termos, ainda que o instrumento de acordo não tenha sido carreado para os autos, diante da afirmativa do próprio credor de que a dívida foi integralmente liquidada pelo devedor solidário (avalista), o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, em relação a todos os litisconsortes passivos necessários, mesmo que o Apelado não tenha participado do acordo
.

Ou seja, não há qualquer vício no julgado. E mais: Há de se lembrar, conforme exposto no voto condutor, que os Requeridos, incluindo o Embargante, foram intimados para manifestar quando o Banco Recorrido informou a quitação da dívida pelo Avalista e quedou-se inerte.

Somente depois de proferida a primeira sentença, o Embargante manifestou-se negativamente à homologação, ao argumento de que não participou ou anuiu com qualquer composição, muito menos se comprometeu a qualquer pagamento ou renunciou seus direitos.

Entretanto, considerando que a transação firmada com o avalista não exige anuência dos demais INDICADOS como devedores, ainda que seja o
INDICADO
como devedor principal, não há qualquer vício no julgado.

Ademais, não há falar que o Banco Embargado é o responsável pelos encargos processuais, pois as custas iniciais adiantadas pela instituição financeira e os honorários advocatícios de seu advogado foram pagos pelo avalista que quitou o débito, e tal informação também consta do voto condutor.

Por fim, o Embargante insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Argumenta que a hipótese não se enquadra nas causas de valores inestimáveis, de irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo, ressaltando que o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sob a tese de que no julgado não foram considerados os valores relevantes que envolvem o caso, pugna seja sanada a omissão e que a verba honorária seja fixada com fundamento no artigo 85, § 2.º, incisos I a IV, e § 11, do CPC.

Neste capítulo, impõe relembrar que não é possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

No caso, foi devidamente consignado no voto condutor que o Apelado/Embargante já havia apresentado defesa e não foi ouvido sobre a transação; logo, tem direito aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de acordo com o § 8.º, do artigo 85, do CPC, de igual modo consignei que, embora o Banco Apelante não tenha formulado pedido subsidiário para que a verba honorária seja fixada com base no critério da equidade, consoante a jurisprudência pátria, é possível a fixação nestes moldes.

Assim, não há vício a ser sanado, pois o entendimento de que ao caso aplica-se o critério da equidade está devidamente fundamentado, assim como os motivos pelos quais a verba honorária foi fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Destaco que, conforme exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Por fim, quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pelo Embargante, o STJ há muito já assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
.

(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021